Tribunal: TJDFT
Processo: 0723403-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. tráfico de drogas. SEMI-IMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. princípio da insignificância. inaplicabilidade. ação revisional improcedente.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não se desincumbindo o requerente desse ônus probatório, não há como alterar a sentença condenatória, hoje acobertada pelo véu da coisa julgada.

2. O incidente de insanidade mental somente será instaurado de ofício pelo magistrado ou a requerimento do interessado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorreu na hipótese, à época em que tramitou a ação penal, razão pela qual não há falar em nulidade da sentença.

3. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente é imprescindível a realização de laudo de exame psiquiátrico especificamente relacionado com o fato investigado. Eventual laudo produzido sem essa especificidade, ainda que com datas próximas, não ilide a realização de novo exame.

4. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de tráfico de drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida.

5. Revisão Criminal improcedente.